Tribunal: STF
Processo: RE 69235
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-19
Data de publicação: 1972-06-19

Ementa:
1. LEI N4.502/64, ART.3,PAR.ÚNICO. REGULAMENTO DO IMPOSTO DE CONSUMO
APROVADO PELO DEC.N.56.791/65, ART.4,PAR. 1, III.MONTAGEM DE OCULOS
MEDIANTE REUNIÃO DE PECAS AUTONOMAS. INCIDENCIA DO IMPOSTO DE
CONSUMO.
SE O INDUSTRIALIZAR, PARA EFEITO DE INCIDENCIA DE TAL IMPOSTO, E
QUALQUER OPERAÇÃO DE QUE RESULTA ALTERAÇÃO DA NATUREZA,
FUNCIONAMENTO, UTILIZAÇÃO, ACABAMENTO OU APRESENTAÇÃO DO PRODUTO,
NÃO SE TEM COMO NEGAR QUE A MONTAGEM DE OCULOS, QUE CONSISTE NA
REUNIÃO DE PECAS AUTONOMAS, CONSTITUI INDUSTRIALIZAÇÃO, NOTADAMENTE
PORQUE O AUTOR DA MONTAGEM TRABALHA AS LENTES PARA GRADUA-LAS EM
APARELHOS DE OTICA E, AO FINAL, AJUSTA-LAS NA ARMAÇÃO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.